Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-06.2018.8.07.0014
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO PARA VENDA DE VEÍCULO. NOTÍCIA DE VENDA AO PROPRIETÁRIO. REPASSE FINANCEIRO NÃO REALIZADO. RETOMADA DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. A indenização por danos morais e materiais, pressupõe a prática do ato ilícito, o dano sofrido e a demonstração do nexo de causalidade entre a prática do ato e o dano ocasionado.
2. No caso em exame, não ficou demonstrado que os gastos e as dívidas contraídas pelo autor tenham sido motivados por conduta da ré, o que revela a inexistência do pressuposto apto a gerar a pretensão indenizatória pleiteada.
3. Os honorários contratuais não podem ser considerados danos materiais advindos de eventual conduta ilícita praticada pela parte adversa, na forma dos arts. 186 e 927 do CC/02, sob pena de, por via reflexa, responsabilizar economicamente o sujeito por um negócio jurídico do qual não participou e ao qual não aderiu.
4. Consoante entendimento jurisprudencial firmado por esta egrégia Corte de Justiça, o mero inadimplemento contratual não dá ensejo à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
5. Apelação Cível conhecida e não provida.